Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1003266-98.2019.8.11.0011, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão do contrato de serviços advocatícios firmado entre o MUNICIPIO DE CURVELANDIA e VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Aduz que o Município de Curvelândia, por meio de licitação, contratou a sociedade simples VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS (Contrato n.o 28/2019) para desempenhas serviços jurídicos rotineiros que deve ser exercido exclusivamente por procurador municipal concursado.
Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios n.o 28/2019 foi assinado em 22/04/2019, possui prazo de validade de 12 meses e tem como valor global a importância de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais), sendo pago mensalmente o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
Argumenta que embora não seja proibida a contratação de escritório de advocacia pelo Ente Público Municipal, essa hipótese somente é admitida para algum caso especial e especifico, mas não como forma de substrução ao cargo procurador.
Assevera que o contrato celebrado entre os agravados viola aos preceitos estabelecidos no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988.
Assegura que o Tribunal de Contas Estadual têm decidido reiteradamente no sentido de ser ilegal o procedimento adotado pelo Município Recorrido.
Pontua que o contrato firmado entre os Agravados é menos vantajoso financeiramente para o Município, pois ficou estabelecido o pagamento do valor mensal de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), quando a contratação do servidor público custaria em media R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelo mesmo período.
Pontua que em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da avença, o contrato deve ser imediatamente suspenso.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora, necessários para o deferimento da tutela de urgência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento, vejamos.
Sabe-se que nos termos do artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal de 1988, bem como do artigo 129, inciso II e VI da Constituição Estadual de Mato Grosso a investidura em cargo público deve se dar por meio de concurso, salvo nos casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, como cito:
“Art. 37 da CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[...]
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; [...]”.
“Art. 129 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[...]
VI - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público;”
No entanto, no presente caso, entendo, por ora, que não estamos diante da tentativa de ocupação de um cargo público sem a realização de concurso.
Isso porque, os indícios se pairam no sentido de que a contratação da banca de advogados foi realizada por meio de licitação, de forma provisória (12 meses) e se deu em razão da ausência de servidor apto para representar, de forma imediata, o Ente Municipal em Juízo.
Consigna-se que o município Agravado não pode aguardar a realização de um concurso para ajuizar ações e se defender judicialmente, uma vez que entre a publicação de um edital e a posse do candidato aprovado pode demorar mais de ano.
Outrossim, em caso análogo o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entendeu pela legalidade da contratação de escritório de advocacia para representar o município em Juízo até que ele estruture o seu quadro de pessoal para o desempenho dos serviços jurídicos, por meio de servidores concursados, como cito:
“EDITAL DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO.1. Havendo insuficiência ou falta de capacitação de servidores, pode ser admitida a contratação de terceiro, até que a entidade se estruture para o desempenho dos serviços ou atividades para os quais o seu pessoal era insuficiente ou não estava apto a realizar. [...]”. (TCE –MG - EDITAL DE LICITAÇÃO n. 1031616. Rel. CONS. SEBASTIÃO HELVECIO. Sessão do dia 20/11/2018. Disponibilizada no DOC do dia 19/12/2018.)
“DENÚNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE GARANTIA COMO CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. RECOMENDAÇÃO. 1. Quando o Poder Público não possui profissionais especializados para a tarefa, de natureza singular, ou, se possuindo, a natureza da tarefa pretendida, pelo volume, não puder ser realizada pelos profissionais do quadro, é possível a contratação de advogado, segundo remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo admitida, portanto, a contratação de serviços advocatícios, por meio de licitação, quando demonstrada a ausência de pessoal em número suficiente para representar o órgão em juízo ou administrativamente nas demandas existentes. 2. A licitação tem por finalidade garantir que a Administração Pública possa selecionar a proposta mais vantajosa para o interesse público, em conformidade com os princípios que regem os processos administrativos, entre eles, a legalidade, a isonomia, a moralidade, a publicidade, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo, a motivação, a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. A Lei n. 10.520/02, em seu art. 5o, inciso I, traz vedação expressa de exigência de garantia de proposta na modalidade Pregão”. (TCE-MG - DENÚNCIA n. 898739. Rel. CONS. SEBASTIÃO HELVECIO. Sessão do dia 03/07/2018. Disponibilizada no DOC do dia 23/07/2018.)
Assim, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito pleiteado no presente recurso.
Além disso, visualizo o periculum in mora inverso, isso por que, o deferimento da tutela antecipada recursal ensejaria na suspensão do contrato de advocacia firmado entre os Agravados, ficando, dessa forma, o Ente Municipal impossibilitado de propor ações e, inclusive, apresentar defesas judiciais nesta e em outras demandas, antes da realização de concurso público e contratação de procuradores municipais, como pretende a parte ora recorrente.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato